Tribunal: TJPA
Processo: 0800430-98.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800430-98.2021.8.14.0071

APELANTE: VANDERLAN MEIRA ROCHA

APELADO: BACABA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0800430-98.2021.814.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BACABA VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 13.919 E BRUNA S. BALESTRERI – OAB/PA 29.826

APELADO:

VANDERLAN MEIRA ROCHA

ADVOGADO:

TADEU COVRE ROCHA – OAB/PA 22.032

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CHASSI CLONADO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE. ART. 18 DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Bacaba Veículos Ltda. contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasil Novo-PA, que julgou procedente o pedido de Vanderlan Meira Rocha em ação indenizatória por vício de produto decorrente da venda de veículo com chassi clonado. A empresa apelante alegou que a responsabilidade seria exclusiva da fabricante Toyota do Brasil S/A, não incluída na lide, e defendeu a ausência de danos morais ou, alternativamente, a redução do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comerciante pode ser responsabilizado solidariamente pelos vícios decorrentes da venda de veículo com chassi clonado, ainda que não seja o fabricante; (ii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária entre comerciante e fabricante nos casos de vício do produto decorre do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a prova de culpa. O entendimento doutrinário de
Leonardo Roscoe Bessa
ressalta que, embora o comerciante não contribua diretamente para o vício, sua relação de proximidade com o consumidor facilita a solução do problema, e ele possui meios regressivos de buscar o ressarcimento junto ao fabricante. A responsabilização solidária, portanto, estimula maior cuidado na escolha de fornecedores e maior qualidade dos produtos disponibilizados ao mercado.

4.

A distinção entre responsabilidade por fato e por vício do produto é salientada pela doutrina de
Bruno Miragem
, que diferencia o dever de segurança (fato do produto) do dever de adequação (vício do produto), sendo este o caso dos autos. A clonagem do chassi configura vício que torna o bem inadequado ao uso, ensejando a responsabilização dos agentes da cadeia de fornecimento.

5.

A jurisprudência aplicada reconhece de forma pacífica a responsabilidade solidária entre comerciante e fabricante em situações como a presente. Cita-se o
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.445.590/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024
, que reafirma a solidariedade entre concessionária e fabricante por vícios do produto. No mesmo sentido, o
TJMG, AI nº 1.0000.24.521884-7/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 19.05.2025
, destaca que a responsabilidade do comerciante subsiste ainda que o vício decorra de ato de terceiro.

6.

A configuração do dano moral é reconhecida diante da comprovada frustração sofrida pelo consumidor ao adquirir veículo com chassi clonado, sendo este vício detectado por diligência dos DETRANs dos Estados do Pará e do Rio Grande do Norte. O abalo à dignidade e à segurança do consumidor é presumido em hipóteses de vício grave como o da espécie.

7.

O quantum indenizatório deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, conforme disposto no artigo 944 do Código Civil. A doutrina de
Maria Helena Diniz
, citada por
Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme
, orienta que a indenização deve cobrir os prejuízos até onde permitam as forças do patrimônio do devedor, representando compensação justa ao lesado.

8.

Aplicando tais critérios, procede-se à redução do valor arbitrado na sentença de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, por melhor se adequar à extensão do dano comprovado, sem afastar a responsabilidade, mas coibindo exageros.

9.

Em reforço à fundamentação, a jurisprudência do
TJMG, ApCiv nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024
, confirma que a indenização por dano moral deve observar a extensão do dano e os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua revisão quando fixada em montante excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O comerciante responde solidariamente com o fabricante pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, independentemente de culpa.

2.

A constatação de clonagem de chassi em veículo caracteriza vício do produto e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

3.

A indenização por danos morais decorrente de vício do produto deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, 13, I e II, e 18; CC, art. 944.

Doutrina citada
:

·

BESSA, Leonardo Roscoe. “Responsabilidade Solidária no Código de Defesa do Consumidor”.

·

MIRAGEM, Bruno. “Responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto no Direito do Consumidor brasileiro”.

·

DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004.

·

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Manual de Responsabilidade Civil
.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.445.590/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

·

TJMG, AI nº 1.0000.24.521884-7/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 19.05.2025.

·

TJMG, ApCiv nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0800430-98.2021.814.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BACABA VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 13.919 E BRUNA S. BALESTRERI – OAB/PA 29.826

APELADO:

VANDERLAN MEIURA ROCHA

ADVOGADO:

TADEU COVRE ROCHA – OAB/PA 22.032

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BACABA VEÍCULOS LTDA

interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da Única da Comarca de

Brasil Novo- Pará,

que julgou procedente o pedido autoral conforme visualização da parte dispositiva:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041112464800000000019361838

As razões recursais da Apelação Cível agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

fraude reconhecida em sentença,

mas a ser

dirigida à fabricante Toyota do Brasil S/A e não a si, enquanto comerciante;

b.

guarda de informações de chassis de responsabilidade de Toyota do Brasil S/A;

c.

responsabilidade do comerciante de caráter excepcional dada a identificação do fabricante;

d.

violação das hipóteses previstas no artigo 13, I e II, do CDC;

e.

excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro;

f.

crime de registro de veículo com chassi adulterado é ato ilícito exclusivo de terceiro;

g.

relação de causalidade rompido que autoriza a exclusão de responsabilidade indenizatória e

h.

danos morais indenizáveis não consolidados ou, acaso mantidos, de valor reduzido.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

19928307).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

19928314).

À minha relatoria em 20/09/2024, por distribuição.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800430-98.2021.814.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BACABA VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 13.919 E BRUNA S. BALESTRERI – OAB/PA 29.826

APELADO:

VANDERLAN MEIRA ROCHA

ADVOGADO:

TADEU COVRE ROCHA – OAB/PA 22.032

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.

Inicio expondo o cenário fático extraído da objurgada:

Fonte
: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040913203500000000019361836

A visão obtida da sentença e razões recursais é essa:

- fabricante: Toyota do Brasil Ltda(que não é parte na demanda)

- comerciante: Bacaba Veículos Ltda;

-consumidor: Vanderlan Rocha e

- objeto: veículo com chassi clonado.

Sigo, então, a decidir.

Responsabilidade Solidária
. Conforme legislação consumerista, a responsabilidade entre comerciante e fabricante é solidária forte no artigo 18 do CDC, dada as vertentes que agendam essa cadeia de responsabilização.

Leonardo Roscoe Bessa descreve o propósito dessa obrigação :

A responsabilidade solidária, embora possa parecer injusta num primeiro momento, por envolver o comerciante ou outro fornecedor que, em regra, nada tem a ver com o vício, permite que, ao final, em face de ação regressiva, o verdadeiro responsável arque com os custos. Se é verdade que o comerciante, pela natureza da sua atividade, de um modo geral, não contribui para o vício do produto, fato é que detém relação mais próxima com o consumidor, o que propicia uma solução mais rápida em relação ao vício. De outro lado, por manter vínculo comercial permanente como fabricante e/ou distribuidor, tem mais condições de reembolso do valor pago ao consumidor ou reposição do produto com vício. Ademais, a ideia de responsabilidade no tocante aos vícios tem efeito secundário benéfico para o mercado. Os comerciantes, como devem responder pelos vícios, vão naturalmente ser mais seletivos na escolha dos fabricantes e distribuidores: irão dar preferência a produtos com maior qualidade.
[1]

Explica a doutrina, portanto, que a responsabilidade solidária por vício do produto entre fornecedor e comerciante emana as seguintes pontuações:

- proximidade com o consumidor dirigida ao comerciante;

- possibilidade do comerciante propor Ação Regressiva contra o Fabricante;

- solução mais rápida ao consumidor e

- seletividade entre comerciante e fabricante.

Compreensão adotada pela jurisprudência. Em destaque:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO AGRAVÁVEL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DE VEÍCULO. VÍCIO ALEGADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. DECISÃO REFORMADA.

1. Somente é cabível, na fase de conhecimento, agravo contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas nos incisos I a XI, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em lei.

2. A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva se enquadra na hipótese prevista no inciso VII, do artigo 1.015, do CPC, por se tratar de exclusão de litisconsorte, devendo ser conhecido o presente recurso por se tratar de decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento.

3.
O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia de fornecedores pelos danos causados por produto viciado, nos termos do artigo 18, sendo solidária a responsabilidade do comerciante e do fabricante.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.445.590/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de
5/9/2024.)

5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.521884-7/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 19/05/2025, publicação da súmula em 21/05/2025) Negritei.

A responsabilidade solidária entre
Toyota do Brasil Ltda(fabricante e

não

parte na demanda) e
BACABA VEÍCULOS LTDA
(comerciante)
tratada no artigo 18 do CDC

versa sobre

vício do produto,

que difere da contida

no artigo 12 do CDC, a qual dirige a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, que subsidiária.

Nesse pontuar, ressalto,

reside o

núcleo das razões recursais

de
BACABA VEÍCULOS LTDA
para isenção de responsabilidade que, adianto, não ocorrerá porque estamos lidando com vício do produto a gerar a responsabilidade subsidiária.

Conforme magistério doutrinário de Bruno Miragem:

No direito brasileiro, o regime de responsabilidade distingue-se em razão do dever jurídico violado pelo fornecedor. A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço decorre da violação de um dever de segurança, ou seja, quando o produto ou serviço não oferece a segurança que o consumidor deveria legitimamente esperar. Já a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço procede da violação de um dever de adequação, qual seja, o dever dos fornecedores de oferecer produtos ou serviços no mercado de consumo que sirvam aos fins que legitimamente deles se esperam.
[2]

Vício do produto assentado

na clonagem de chassi do veículo adquirido por
VANDERLAN MEIRA ROCHA,
sendo sua existência incontroversa na demanda conforme diligência do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Norte segundo visualização:

Vício que torna o bem inadequado e impróprio ao uso gerando, por conseguinte, a responsabilidade solidária entre a fabricante
Toyota do Brasil Ltda e
BACABA VEÍCULOS LTDA
que, por sua vez
,
poderá exercer Ação Regressiva contra

o primeiro ao debate correspondente.

Sentença mantida nesse recorte a

não comportar outras digressões.

Dano Moral
. Compreendo que os danos morais indenizáveis estão comprovados ante a presença inequívoca do vício do produto gravado no veículo m
odelo HILUX, CD DSL 4X4 SRX, Ano 2019 Modelo: 2020. Renavam: 1201544898, Placa: QVF3676, cor: Prata, Chassi: 8AJBA3CDOL1629051.

Todavia, a tabela de medição do prejuízo moral ajusta em sua extensão, em como o dano se comportou ao longo do tempo em seu vitimado, sendo essa a compreensão do dispositivo 944 do CC:

A indenização mede-se pela extensão do dano.

Nessa perspectiva, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização:

Deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).
[i]

Subjugando o valor encontrado pelo julgador com cotejo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade necessárias.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

O valor que fixarei adota critérios relacionados à proporcionalidade, razoabilidade e a vedação ao enriquecimento ilícito que autoriza sua redução A não demandar mais tempo de dissertação.

Portanto, conheço do Recurso interposto e dou parcial provimento apenas para reduzir o valor dos danos morais indenizáveis

de R$ 15.000,00(quinze mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil

reais), mantendo-se
irretocável os demais termos da sentença combatida,
segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

P.R.I. Cumpra-se.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BESSA, Leonardo R. Código de Defesa do Consumidor Comentado - 2ª Edição 2022. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. E-book. p.180. ISBN 9786559642298. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559642298/. Acesso em: 01 dez. 2025.

[2]
MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor - 9ª Edição 2024. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.625. ISBN 9786559648856. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559648856/. Acesso em: 01 dez. 2025.

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 01 dez. 2025.

Belém, 29/01/2026